Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA EXECUTADA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DA MISERABILIDADE JURÍDICA. ÔNUS DA EMPRESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem caráter eminentemente temporário, de maneira que não implica isenção eterna do beneficiário quanto aos ônus sucumbenciais, ficando o mesmo isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios apenas enquanto durar a situação de insuficiência de recursos que ensejou o deferimento da gratuidade, cabendo ao credor da respectiva verba comprovar a mudança na capacidade econômica da parte nos cinco anos subsequentes ao deferimento da benesse.
2. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, para efeitos de concessão de gratuidade de justiça, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas.
3. A situação de miserabilidade jurídica deve ser atestada por meio de documentos atuais que apontem para um faturamento insuficiente, inoperância financeira ou para dificuldades outras que impossibilitem a parte, ainda que temporariamente, de fazer frente aos encargos processuais, não bastando a mera alegação de suposta dificuldade financeira, com base em condições pretéritas, evidenciadas ao tempo da concessão da gratuidade de justiça, posteriormente revogada.
4. Na hipótese dos autos, tratando-se de pessoa jurídica postulante da manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça, outrora deferidos, competia à empresa executada comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mediante documentação mínima que demonstrasse sua precariedade financeira atual, ônus do qual não se desincumbiu, devendo, pois, prosseguir a execução de verba honorária sucumbencial em face da pessoa jurídica Agravante.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.